Tribunal: TJSP
Processo: 1006800-89.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Revisional – Empréstimo Pessoal – Capitalização de juros – Possibilidade – Recurso repetitivo – Artigo 1036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do CC.
Juros remuneratórios – Abusividade – Não reconhecimento – Peculiaridade do caso – Taxa pactuada pouco superior à média de mercado e fora dos padrões

Ementa:
Revisional – Empréstimo Pessoal – Capitalização de juros – Possibilidade – Recurso repetitivo – Artigo 1036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do CC.
Juros remuneratórios – Abusividade – Não reconhecimento – Peculiaridade do caso – Taxa pactuada pouco superior à média de mercado e fora dos padrões considerados abusivos pela jurisprudência – REsp Repetitivo no 1.061.530/SC – Art. 1036 do CPC – Limitação incabível – Pretensão afastada.
Seguro de proteção financeira – Abusividade – Reconhecimento – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema 972, na forma do artigo 1.036 do CPC – Opção de escolha de seguradora – Ausência de demonstração – Ônus da ré (artigo 373, II do CPC) – Não atendimento – Repetição em dobro – Art. 42 do CDC e 940 do CC – Requisitos – Má-fé – Inocorrência – Não comprovado dolo ou malícia do credor – Observância da Súmula 159 do STF – Devolução simples – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.